Tribunal: TJMT
Processo: 0011210-45.2000.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011210-45.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILDO SOARES BORGES - CPF: 241.819.351-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DE
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. D
ecorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual
“
não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e declarou a ocorrência da prescrição do crédito não tributário constante na CDA n. 913/99-A e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que
“o Estado somente teve ciência da não localização de bens em 2019, de modo que somente então foi dado início ao prazo de suspensão”
, bem como que
“a paralisação do feito decorreu de erro do próprio Poder Judiciário, que consecutivamente intimou a fazenda pública municipal, em vez do agravante, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.”

Salienta que
“a
penas em 14/05/2019 foi cientificado da primeira tentativa infrutífera de penhora. Assim, apesar da tentativa infrutífera ser de 2004, somente em 2019 o Estado de Mato Grosso tomou ciência, ou seja, o início da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 14/05/2019, tal como prevê o STJ no 1.340.553/RS.”

Além disso, defende a necessidade de reforma da decisão
“em relação aos honorários advocatícios
eis que, em se tratando de extinção de execução por prescrição intercorrente, não há condenação do exequente ao pagamento dos mesmos, consoante entendimento do STJ e princípio da causalidade.”

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que
seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária por conta do agravo regimental (Id. 128421684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e declarou a ocorrência da prescrição do crédito não tributário constante na CDA n. 913/99-A e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação em face da decisão recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que o prazo prescricional jamais teve início, uma vez que não veio a ser intimado do resultado infrutífero da penhora, sendo que a paralização do feito decorreu dos trâmites internos da máquina judiciária, inexistindo desídia por parte da Fazenda Pública, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que declarou a prescrição intercorrente no caso concreto, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na presente hipótese, infere-se que em 29/03/2004 foi cerificado o resultado infrutífero da penhora de bens do devedor. Em certidão de 23/05/2007, atesta-se que “
o exequente retirou os autos em carga não se manifestou até a presente data
” (id. 109281477, p. 07).

Assim, ainda que os despachos posteriores façam menção à Fazenda Municipal – que jamais integrou a lide, de se ver que tal menção: a) parece ter decorrido de mero erro de digitação, visto que a fazenda municipal não integrou a lide; e b) não projetam qualquer efeito sobre a certidão de 23/05/2007, que consigna que o exequente – Fazenda Estadual – retirou os autos e quedou-se inerte.

Dessa forma, correta a sentença ao ponderar que “
de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens em nome do executado para penhora –
23.05.2007
– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
23.05.2008
.

Após essa data –
23.05.2008
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
23.05.2013
, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo, e de ofício
”.

Assim, em 23/05/2008 findou o prazo de sobrestamento e começou a correr, automaticamente (conforme entendimento do STJ), o prazo prescricional intercorrente, que se encerrou em 23/05/2008. Como o exequente só veio a se manifestar em 14/05/2019, evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Destaque-se que, consoante o tema repetitivo supramencionado, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

De ver-se, ainda, que o transcurso do lapso temporal não pode ser atribuído à máquina judiciária ou ao juízo, que,
in casu
, a todo momento anuiu aos pedidos formulados pelo exequente.

Portanto, verificando-se que, após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis, decorreram o prazo de um ano da suspensão do feito e cinco anos subsequentes, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Conforme decidido monocraticamente, incide,
na hipótese, o art. 85, par. 11, do CPC, a determinar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Nesse passo,
majoro-os em 10% (dez por cento) do valor arbitrado
na origem, considerando a baixa complexidade do feito.

Por outro lado, quanto ao pleito do agravado de majoração dos honorários recursais em virtude do presente agravo interno, sabe-se que o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. (...) 5.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 6.
Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração
. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS. (...)
5. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". 6. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015
. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.751.778/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.) [Destaquei].

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022